Tribunal: TJMT
Processo: 1012845-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012845-69.2020.8.11.0000
PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0004254-55.2019.8.11.0038, Código 113423
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Tem o presente Recurso de Agravo de Instrumento o escopo de combater a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Código 113423), ajuizada pelo Ministério Público, contra o município-sede daquela comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a Administração a disponibilizar um professor auxiliar para a Escola Municipal José Evaristo Costa, a fim de acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno Carlos Henrique Martins da Rocha, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F-90).
O Agravante, Ministério Público Estadual, insurge-se contra o decisum, argumentando estarem presentes os requisitos para a tutela liminar, porquanto os relatórios médicos, que acompanham a ação, demonstram a necessidade do menor ao acompanhamento especial em sala de aula, para que sua educação não seja prejudicada, ante o quadro clínico que o acomete.
Assevera que a liminar fora indeferida com fulcro na ausência de comprovação do estado de saúde do menor, contudo, aduz que a referida interpretação, feita pelo Magistrado de piso, não levou em consideração os laudos anexos à inicial, se atendo apenas à baixa resolução das cópias digitalizadas.
Argumenta que é dever constitucional a proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação (art.227 CRFB), que deve ser garantido pela igualdade de condições para o acesso e permanência (art. 206, I, CRFB).
Ressalta que o menor Carlos Henrique Martins da Rocha necessita, em consonância com o apregoado pela legislação de regência, de um auxiliar de turma, para o seu acompanhamento individual, tendo em vista as suas limitações mentais e emocionais, conforme prescrição médica, e que, negar-lhe tal direito, é impedir o seu desenvolvimento saudável, porquanto a falta de referido profissional não só prejudica o menor em questão, como também afeta a todos os demais alunos matriculados na mesma sala de aula.
E conclui que a Portaria n. 601/2018, da SEDUC, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a organização e funcionamento dos Serviços da Educação Especial, nas Escolas e Centros Especializados e nas Escolas Comuns, em seu art. 34, especifica os casos autorizadores da contratação de auxiliar de turma, corroborando a necessidade do infante em testilha.
Com essas considerações, pretende o deferimento de tutela liminar ativa, para reformar a decisão e, no mérito, o provimento, de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios.
É o relatório. Decido.
Como explicitado alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Código 113423), ajuizada pelo Ministério Público, contra o Município-sede daquela comarca, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:
[...].Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris. Justifico. Malgrado a parte autora sustente que o infante possui a necessidade de um auxiliar de turma, não aporta aos autos quaisquer documentos que corroborem o alegado, uma vez que o único documento juntado, em que consta a referida CID que o infante é portador – fls. 21 -, se encontra ILEGÍVEL. Nesse passo, apesar das argumentações empreendidas pelo proponente com o propósito de fundamentar o requestado, não restaram concretamente demonstradas as suas alegações, sendo necessária maior dilação probatória acerca dos fatos veiculados na inaugural, devendo ser oportunizada a manifestação da parte contrária. Desta feita, não vislumbro o preenchimento do primeiro requisito do art. 300 do CPC, qual seja: o fumus boni iuris; pelos motivos acima descritos. Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, não preenchido um deles, prescinde de análise o segundo. DISPOSITIVO Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA.[...]
No contexto ora posto, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao art. 1.012, § 4o, do CPC.
Extrai-se da inicial que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Município de Araputanga, visando à disponibilização de um professor auxiliar ao aluno Carlos Henrique Martins da Rocha, atualmente matriculado na Escola Municipal José Evaristo Costa, tendo em vista que o menor possui quadro compatível com o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F-90), para auxiliá-lo nas matérias regulares, minimizando as barreiras que o impedem de participar ativamente do processo ensino-aprendizagem de sua turma.
Consigno que, em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo, conforme art. 208, III, da Constituição Federal.
Entrementes, da leitura dos autos e da literatura acerca da possível diagnóstico, vislumbro ser o atendimento de que necessita o menor, devidamente ofertado na Escola Municipal, uma vez que a sua dificuldade, consoante se extrai da inicial, é relativa ao aprendizado, e, no caso, é de ser suprido pelo serviço de atendimento educacional especializado, multifuncional, suplementar às aulas normais, bem ainda com tratamento farmacológico, não mediante um professor auxiliar para fazer o acompanhamento individual do aluno.
Nesse contexto, não me parece viável exigir a pronta disponibilização de mais um professor, com a finalidade específica de monitorar o aprendizado e as tarefas escolares de um único aluno, dentro de uma sala de aula coletiva, sob o argumento de que este apresenta dificuldade de aprendizado e problemas de compreensão e memorização.
De outra banda, a presença constante de outro professor na sala de aula para auxiliar um único aluno poderá, também, ser contraproducente.
No caso, a situação peculiar do aluno merece regular instrução probatória, de modo a aferir, com segurança, as reais condições necessárias ao seu aprendizado, bem como a estrutura e a viabilidade de atendimento de suas necessidades pelo Município.
Por efeito, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente, à decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para responder ao Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.